Tribunal: TJSP
Processo: 1004717-06.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação de empréstimo consignado impugnada pelo autor – Constatação de fraude, pois a assinatura não pertence ao autor, conforme conclusão da perícia grafotécnica – Parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do contrato de no 22-837194510/19 e dos débitos dele decorrentes,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação de empréstimo consignado impugnada pelo autor – Constatação de fraude, pois a assinatura não pertence ao autor, conforme conclusão da perícia grafotécnica – Parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do contrato de no 22-837194510/19 e dos débitos dele decorrentes, indevidamente lançados no benefício previdenciário do autor, determinando a cessação dos descontos efetuados, e condenando o requerido a restituir, de forma simples, os valores indevidamente debitados no seu benefício previdenciário – Apelo do autor, buscando a indenização por danos morais – Admissibilidade – Hipótese em que a contratação foi fraudulenta e gerou descontos mensais no benefício previdenciário do autor, que são abusivos e ilegais, por recaírem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do autor, o que gera evidente angústia e exacerbada preocupação – Montante fixado em R$5.000,00, quantia que atende aos fins compensatório e educativo, evitando a reiteração da conduta – Verba honorária majorada para 2.000,00, quantia que remunera de fora condiga o trabalho realizado pelos causídicos, além de atender aos parâmetros do art. 85, §2o do CPC – Sentença modificada, em parte – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004717-06.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante JOSE
ROBERTO TASSI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-06.2019.8.26.0347 -Voto no 22395 DG
2
Voto no 22395
Apelação no 1004717-06.2019.8.26.0347
Apelante: José Roberto Tassi
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Comarca: Matão 2a Vara Cível
Juíza sentenciante: Dra. Ana Teresa Ramos Marques Nishiura Otuski
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Contratação de empréstimo consignado impugnada
pelo autor Constatação de fraude, pois a assinatura
não pertence ao autor, conforme conclusão da perícia
grafotécnica
Parcial procedência, para declarar a
inexigibilidade
do
contrato
de
no
22-837194510/19 e dos débitos dele decorrentes,
indevidamente
lançados
no
benefício
previdenciário do autor, determinando a cessação
dos
descontos
efetuados,
e
condenando
o
requerido a restituir, de forma simples, os
valores indevidamente debitados no seu benefício
previdenciário
Apelo do autor, buscando a
indenização por danos morais
Admissibilidade

Hipótese em que a contratação foi fraudulenta e gerou
descontos mensais no benefício previdenciário do
autor, que são abusivos e ilegais, por recaírem sobre
verba de natureza alimentar, comprometendo a
subsistência do autor, o que gera evidente angústia e
exacerbada preocupação
Montante fixado em
R$5.000,00,
quantia
que
atende
aos
fins
compensatório e educativo, evitando a reiteração da
conduta
Verba honorária majorada para 2.000,00,
quantia que remunera de fora condiga o trabalho
realizado pelos causídicos, além de atender aos
parâmetros do art. 85, §2o do CPC
Sentença
modificada, em parte RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de
fls.
200/211,
que
julgou
parcialmente
procedente
a
ação
declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais que JOSÉ ROBERTO TASSI ajuizou em
face de BANCO CETELEM S.A., nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para confirmar a tutela concedida a fls.
24/25, declarando a inexigibilidade do contrato de no 22-837194510/19
e dos débitos dele decorrentes, indevidamente lançados no benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-06.2019.8.26.0347 -Voto no 22395 DG
3
previdenciário do autor, determinando a cessação dos descontos
efetuados, relativos à contratação objeto dos autos, e condenar o
requerido a restituir, em favor do autor, na forma simples, os valores
indevidamente
debitados no seu benefício previdenciário, com
atualização pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir de cada
desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da
citação, possibilitada a compensação de valores. Sendo a sucumbência
parcial, cada uma das partes foi condenada ao pagamento de metade
das custas e despesas processuais, sendo a verba honorária da patrona
do autor fixada em R$1.000,00 (mil reais) e a do patrono do requerido
em 10% sobre o valor pleiteado a título de indenização por danos
morais, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça.
Apela o autor, insistindo no recebimento de
indenização por danos morais, que está comprovado in re ipsa, pois
decorre da violação decorrente do evento danoso, impondo a
reparação. Ressalvou a perda de tempo útil, o que ultrapassa o mero
aborrecimento, sugerindo o montante de R$15.000,00. Pugna, ainda,
pela majoração da verba honorária sucumbencial para 20% sobre o
valor atualizado da condenação, pois a verba fixada representa cerca
de 5% do valor a causa, o que não remunera de forma condigna o
trabalho realizado por seus patronos.
Com as contrarrazões (fls. 251/256), subiu o
recurso a esta Corte.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
A autor alega que é aposentado e recebe seus proventos na
conta corrente no 00042281-3, agência 0598 da Caixa Econômica Federal, cujo
montante atual é de R$ 1.541,97. No entanto, foi feito um empréstimo consignado
(contrato no 22-837194.510/19), datado de 06/05/2019, no valor de R$ 2.774,85, a
ser adimplido em 72 duas parcelas no valor de R$68,80 (sessenta e oito reais e
oitenta centavos), que não solicitou, tendo conhecimento dele ao verificar um
desconto em seus proventos de aposentadoria. Afirma que foi vítima de fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-06.2019.8.26.0347 -Voto no 22395 DG
4
e tece considerações a respeito. Pede a tutela antecipada de urgência
para suspensão dos descontos que vêm sendo debitados em seu
benefício previdenciário e a inversão do ônus da prova. Ao final, pede
seja julgada procedente a ação para declarar a inexistência do débito,
bem como para condenar o requerido à restituição das 06 parcelas
pagas no valor de R$ 68,80, totalizando o montante de R$ 412,80, em
dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor
equivalente a dez salários mínimos, o equivalente a R$ 9.980,00, além
da condenação nas verbas de sucumbência.
Com a citação do réu, e a apresentação de sua contestação,
realizada a prova pericial grafotécnica, sobreveio a r. sentença de parcial
procedência, ora impugnada.
Tal decisão deve ser modificada.
Isso porque, a contratação fraudulenta, gerou
descontos mensais, ora considerados abusivos e ilegais, que recaíram
sobre verba de natureza alimentar. Assim, forçoso o reconhecimento
da ocorrência de dano moral, porquanto reflete no comprometimento
da subsistência do autor, que é aposentado, gerando, assim, evidente
angústia e exacerbada preocupação.
É certo que a doutrina e a jurisprudência, com o
passar dos anos, consentiram que a indenização devesse servir a um
duplo propósito, sendo o primeiro compensatório ou lenitivo para o
ofendido como forma de minorar o sofrimento a que foi submetido. O
segundo, de servir como penalização ao ofensor, de modo a dissuadi-lo
de condutas similares no futuro, evitando a reiteração do ilícito.
Atentando
a
tais
parâmetros,
o
valor
da
indenização deve encontrar ponderação na amplitude do dano sofrido,
no grau de culpa do ofensor e na capacidade econômico-financeira das
partes envolvidas, não podendo ser irrisório a ponto de não representar
uma penalidade ao ofensor, nem vultoso a ponto de representar fonte
de enriquecimento sem causa.
À luz do quanto exposto, revela-se adequado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-06.2019.8.26.0347 -Voto no 22395 DG
5
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de
1% a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a contar
da publicação deste Acórdão (Súmula 362 do STJ).
No tocante à majoração da verba honorária sucumbencial,
fixada em equidade no valor de R$1.000,00 (mil reais), entendo que, realmente, tal
montante não remunera de forma condigna o trabalho realizado pelos causídicos, de
modo que deve ser majorado para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que atende
aos parâmetros do art. 85, §2o do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos
termos deste Julgado, ficando as verbas sucumbenciais a cargo exclusivo do réu.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator